Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Constitucional. Processual civil. Rejulgamento. Recurso extraordinário. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição pequeno valor. Lei distrital n. 6.618/20. Alteração do teto. Constitucionalidade. Retroatividade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de agravo de instrumento em razão da superveniência do Tema 1.326 da Repercussão Geral. Decisão da Presidência do TJDFT para reapreciação do julgado também à luz do Tema 792 do STF. Acórdão em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso, para manter a decisão agravada que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 (vinte) salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das teses fixadas pelo STF, é possível a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) conforme o teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020 no julgamento do RE 1.496.204 (Tema 1.326 da Repercussão Geral), sob a tese de que “a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
4. Segundo distinguishing realizado pelo próprio STF, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
5. Por conseguinte, todos os aspectos da questão restaram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, tanto a constitucionalidade da Lei 6.628/20 (inclusive em seu aspecto formal), a inaplicabilidade do Tema 792 no caso de aumento do valor das RPVs, como também a aplicação imediata da Lei distrital referida a todas as dívidas, inclusive as com precatórios expedidos, não restando espaço para outro entendimento no sentido de não aplicar a Lei.
IV. Dispositivo
6. Juízo de retratação exercido. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/20.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 792 e 1.326.